Tribunal: TJSP
Processo: 7000648-69.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES E COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES E COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000648-69.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WILLIAM CARNEIRO MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000648-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20610
2
Voto no 20610
Agravo em Execução no 7000648-69.2020.8.26.0482
Agravante: WILLIAM CARNEIRO MENDES
Agravado: Ministério Público
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO DE REGIME PLEITO DE CONCESSÃO
DA
BENESSE
DIANTE
DE
ALEGADO
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
IMPOSSIBILIDADE
DECISÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES E
COMETIMENTO
DE
FALTAS
DISCIPLINARES -
IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por WILLIAM
CRANEIRO MENDES contra a decisão de fls. 11, mantida às fls. 27,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.
O agravante requer a reforma da r. sentença concessão da
progressão de regime, argumentando inidoneidade de fundamentação,
bem como preencher os requisitos necessários, diante do cumprimento
de mais da metade da pena privativa de liberdade e do bom
comportamento carcerário (fls. 14/20 v).
Contrariado o recurso (fls. 22/26), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento (fls. 23/39), vindo
os autos conclusos a este Relatora em 17 de agosto de 2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000648-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20610
3
O recurso não merece acolhida.
William foi condenado pela prática de roubo consumado
com resultado morte ao cumprimento da pena total de 24 (vinte e quatro)
anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, com o seu término previsto para 24/01/2031, conforme Boletim
Informativo (fls. 04/08v).
Pleiteou a concessão da progressão de regime, o que foi
negado pelo Juízo a quo, em decisão suficientemente fundamentada, a
partir da gravidade do crime cometido, da longa pena a cumprir e do
histórico prisional desfavorável, a concluir que “Em que pese a boa
conduta carcerária, o sentenciado possui considerável pena por
cumprir[...] Ademais, ante o histórico prisional desfavorável com
registro de faltas disciplinares de natureza grave[...] e a prática de
latrocínio demostram a necessidade de permanência maior no cárcere,
visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à
progressão para regime mais brando” (fls. 11).
Nesse ponto, não há que se falar em falta de
fundamentação, vez que a Constituição exige, no seu inciso IX, do artigo
93, que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento, não se
exigindo que a decisão seja ampla ou extensamente fundamentada, pois
uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada (STF,
AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90).
No mais, o artigo 112, da Lei de Execução Penal, ampara
legalmente essa decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000648-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20610
4
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de
regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Aqui cabe ressaltar que a Lei no 13.964/2019 trouxe nova
redação ao artigo 112, com a previsão de diversos lapsos percentuais a
serem cumpridos para o preenchimento do requisito objetivo.
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional; (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.
Quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o atestado de
boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o
mérito do condenado, pois “ingressando no meio carcerário o
sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...]
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito
no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a
vida livre, está, na verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras disciplinares na
prisão, pois está interessado em não sofrer punições.” 1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000648-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20610
5
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas
unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas,
desde o ingresso do preso na prisão até o momento do
requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual.
Nesse capítulo observo que o sentenciado praticou crime
extremamente grave envolvendo a grave ameaça ou violência com
resultado mortis, a demonstrar maior periculosidade por aparentemente
fazer do crime meio de vida. Ademais, observado o comportamento
descompromissado do agravante, vez que possui anotação de 4 (quatro)
faltas disciplinares de natureza grave, inclusive com apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000648-69.2020.8.26.0482 -Voto no 20610
6
entorpecentes, posse de celular, desobediência, subversão a ordem e
desrespeito, maior cautela deve mesmo haver para o deferimento de
qualquer benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo
quanto ao requisito subjetivo.
Ademais ainda resta vultoso período de pena a cumprir,
com fim de cumprimento previsto para 24/01/2031, bem como a
gravidade do crime cometido, investindo contra a vida da vítima, maior
cautela deve haver para o deferimento de qualquer benefício, exigindo
uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao requisito subjetivo.
Assim, no caso em análise, diante da gravidade dos crimes
cometidos e do histórico prisional maculado, com razão o MM. Juiz de
1o grau ao entender como já comprovado o não preenchimento do
requisito subjetivo.
Portanto, não preenchido um dos requisitos necessários
para a concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato do
MM. Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento da progressão
de regime.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora